Tribunal: STF
Processo: HC 165704
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus coletivo impetrado em favor de todos os presos que têm sob a sua única responsabilidade pessoas com deficiência e/ou crianças, contra decisões proferidas por Juízes e Juízas das Varas Criminais estaduais, pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, por Juízes e Juízas Federais com competência criminal, pelos Tribunais Regionais Federais e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A ordem coletiva foi concedida à unanimidade pela Segunda Turma, em sessão realizada na data de 20.10.2020, para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência, desde que observadas as condicionantes elencadas na parte dispositiva.



    Após o acórdão, foram apresentados vários pedidos de extensão.



    Em decisão de 26.11.2020, analisei 25 (vinte e cinco) pedidos de extensão, dos quais não conheci de 23 (vinte e três) pedidos. Em relação a outros 2 (dois), determinei que se oficiasse os Tribunais de origem para a avaliação sobre a possibilidade de concessão de prisão domiciliar (eDOC 501).



    Em nova decisão monocrática de 18.12.2020, analisei outros 12 (doze) pedidos de extensão, com a concessão da ordem para um dos requerentes (eDOC 550).



    Em decisão de 3.2.2021, não conheci de outros 4 (quatro) pedidos de extensão e solicitei informações complementares em relação a outros 3 (três) requentes (eDOC 646). Na sequência, foi prolatado acórdão pela Segunda Turma do STF, em 13.4.2021, que analisou outros 4 (quatro) pedidos de extensão e determinou a realização de audiência pública para implementação da ordem coletiva (eDOC 842).



    Em nova decisão monocrática de 8.11.2021, analisei outros 7 (sete) pedidos de extensão, com a concessão da ordem para um dos requerentes (eDOC 1.046). Na sequência analisei outro pedido de extensão, o qual restou indeferido (eDOC 1211).



    Após, foram apresentados nos autos novos pedidos de extensão (eDOC 1212, 1218 e 1274). Em decisão monocrática de minha lavra, não conheci do pedido de eDOC 1218 e deferi os pedidos de eDOC 1212 e 1274 (eDOC 1297). 



    Por fim, foram apresentados novos pedidos de extensão (eDOC 1325, 1345 e 1366), os quais passo a analisar. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Do não conhecimento dos pedidos de extensão formulados por Eduardo da Costa Pereira, Jakson Dutra Ataíde e Douglas Agoletti Costa



    Com base nas premissas estabelecidas nas decisões anteriores, entendo que os pedidos de extensão formulados (eDOC 1325, 1345 e 1366) não devem ser conhecidos, por não demonstrarem minimamente o preenchimento dos requisitos e condicionantes contidos nestes autos.



    Nesse sentido, o requerente Eduardo Costa Pereira está sendo processado por crimes de natureza grave, no qual se imputa ao postulante a função de liderança e controle das atividades delituosas da organização criminosa que supostamente compunha. 



    Ademais, consta dos autos indícios concretos de reiteração delitiva. 



    Destarte, embora os filhos e enteados do requerente se encontrem em situação de possível risco, as circunstâncias concretas dos crimes imputados ao requerente impossibilita a substituição de acordo com as diretrizes estabelecidas no habeas corpus coletivo. 



    Por outro lado, entendo ser devida a comunicação da situação ao Conselho Tutelar de residência dos menores, para fins de avaliação da situação destas crianças e adoção das providências cabíveis.



    Em relação aos requerentes Jakson Dutra Ataíde e Douglas Agoletti Costa, apesar de sensível à situação das genitoras que desempenham por ora o cuidado da prole sem a participação presencial dos pais, entendo inviável a concessão da extensão, pois não foi demonstrado preenchimento de requisito inafastável à concessão do pleito, uma vez não comprovado serem os únicos responsáveis pelos cuidados dos filhos menores. 



    Destaque-se que os presentes pedidos devem ser desentranhados dos autos, junto com os documentos anexados, mediante certidão, sob pena de se causar indevido tumulto processual em feito que já apresenta complexidade e um número significativo de órgãos públicos e possíveis beneficiários.



    Dispositivo 



    Ante o exposto:



    a) Não conheço dos pedidos de extensão apresentados por Eduardo da Costa Pereira, Jakson Dutra Ataíde e Douglas Agoletti Costa, razão pela qual determino à Secretaria que promova a exclusão dos pedidos acima descritos e dos documentos anexados (eDOCs 1.325-1.343; 1.345-1.355; 1.366-1.378), nos termos da fundamentação supra, mediante certidão;



    b) Determino a expedição e ofício ao Conselho Tutelar do Município de Niterói para que sejam adotadas as providências necessárias à regularização da assistência e eventualmente guarda dos menores, filhos e enteados do requerente Eduardo da Costa Pereira, mediante remessa ao referido órgão da petição e dos documentos a serem desentranhados.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente